Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603842-17.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-04-17
Data de publicação: 2023-04-17

Inteiro teor:
18/04/2023
Número: 0603842-17.2022.6.16.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) PCE
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 18/12/2022
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - RUBENS BUENO - ELEIÇÕES 2022 - CIDADANIA
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
RUBENS BUENO (EMBARGANTE)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
ELEICAO 2022 RUBENS BUENO DEPUTADO FEDERAL
(EMBARGANTE)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43571845
18/04/2023
15:33
Acórdão
Acórdão

Num. 43571845 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 18/04/2023 15:33:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23041815332649200000042534910
Número do documento: 23041815332649200000042534910
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/04/2023 15:42:39
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 61.885
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603842-
17.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
EMBARGANTE: ELEICAO 2022 RUBENS BUENO DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - OAB/PR22076-A
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
EMBARGANTE: RUBENS BUENO
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - OAB/PR22076-A
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1
EMENTA - ELEIÇÕES 2022. EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
OMISSÃO.
NÃO
CONFIGURADA. NÃO ACOLHIMENTO.
1. Não configura omissão a ser corrigida por meio de embargos de declaração o inconformismo da parte
com os fundamentos da decisão e a tentativa de submeter a causa a novo julgamento.
2. Embargos de declaração conhecidos e
não acolhidos.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 17/04/2023
RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

Num. 43571845 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 18/04/2023 15:33:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23041815332649200000042534910
Número do documento: 23041815332649200000042534910
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/04/2023 15:42:39

RELATÓRIO
Tratam-se de embargos de declaração (id. 43496720) opostos por RUBENS BUENO em face do acórdão nº
61.628, por meio do qual esta Corte aprovou com ressalvas suas contas de campanha e determinou
recolhimento ao Tesouro Nacional.
Alega o embargante que haveria omissão em razão de justificativas não consideradas no acórdão, bem como
acerca da apresentação de prestação de contas retificadora.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e acolhimento dos embargos de
declaração.
É o relatório.
VOTO
Admissibilidade
Os embargos são tempestivos, eis que o acórdão embargado foi publicado na sessão do dia
14/12/2022 (id. 43489716) e as razões foram protocoladas em 17/12/2022 (id. 43496720).
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO dos embargos passando de
plano à sua análise.
Mérito
A disciplina legal dos embargos de declaração no âmbito eleitoral encontra-se no artigo 275 do
Código Eleitoral, que por sua vez remete ao artigo 1.022 do CPC, que possuem a seguinte
redação:
Art. 275.
São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código de
Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015).
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento;
III - corrigir erro material.
No caso posto a julgamento, o embargante afirma que o acórdão foi omisso em relação à
apresentação da prestação de contas retificadora. Argumenta que a prestação de contas
retificadora foi lançada no SPCE no dia 20/11 mas que, como referida data era domingo, era
impossível ao prestador levar a mídia física ao TRE/PR, motivo pelo qual a entrega foi feita no dia
21/11, mas que "o lançamento da retificadora já havia sido realizado".

Num. 43571845 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 18/04/2023 15:33:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23041815332649200000042534910
Número do documento: 23041815332649200000042534910
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/04/2023 15:42:39
O argumento não comporta trânsito.
Conforme especifica o art. 55, § 2º, da Resolução TSE nº 23.607/19, a emissão do recibo de
entrega da prestação de contas depende do recebimento pela Justiça Eleitoral da mídia
eletrônica, não bastando que aporte na base de dados do SPCE as informações relativas às
contas:
Art. 55. Recebidas na base de dados da Justiça Eleitoral as informações de que trata o inciso I
do caput do art. 53 desta Resolução, o SPCE emitirá o extrato da prestação de contas,
certificando a entrega eletrônica.
§ 1º Os documentos a que se refere o inciso II do art. 53 desta Resolução devem ser
apresentados aos tribunais eleitorais e a zonas eleitorais competentes exclusivamente em mídia
eletrônica gerada pelo SPCE, observado o disposto no art. 101, até o prazo fixado no art. 49.
§ 2º O recibo de entrega da prestação de contas somente será emitido após o recebimento da
mídia eletrônica com os documentos a que se refere o art. 53, II, desta Resolução, observado o
disposto no art. 100.
No que concerne à prorrogação dos prazos para o dia seguinte, durante o período eleitoral, o art.
101-A do mesmo diploma trouxe a previsão de duas hipóteses: indisponibilidade do PJE ou
quando o expediente da secretaria for encerrado antes ou iniciado depois da hora normal.
Art. 101-A. Durante o período eleitoral, os prazos processuais serão prorrogados para o dia
seguinte, se, na data em que se vencerem: (Incluído pela Resolução nº 23.665/2021)
I - houver indisponibilidade técnica do PJe, quando se tratar de ato que deva ser praticado por
meio eletrônico (Lei nº 11.419/2006, art. 10, § 2º ; e Código de Processo Civil, art. 213, caput) ;
ou (Incluído pela Resolução nº 23.665/2021)
II - o expediente do cartório ou secretaria perante o qual deva ser praticado for encerrado antes
ou iniciado depois da hora normal, quando se tratar de ato que exija comparecimento presencial
(Lei nº 11.419/2006, art. 10, § 1º ; e Código de Processo Civil, arts. 213, caput, e 224, § 1º) .
(Incluído pela Resolução nº 23.665/2021)
Ocorre que para o pleito de 2022, a Portaria TRE/PR nº 258 de 29/06/2022 estabeleceu o regime
de plantão judicial funcionando aos sábados, domingos e feriados das 13 às 17 horas,
especificando, inclusive, que a Seção de Contas Eleitorais entraria no regime de plantão a partir
do dia 01/11/2022 até o julgamento das prestações de contas, sendo este, portanto, o horário
normal de expediente para aqueles dias:
Art. 1º O plantão judiciário aos sábados, domingos e feriados, para o exercício do plantão
judiciário do poder de polícia na propaganda eleitoral e para o processamento e julgamento dos
feitos referentes às Eleições 2022, no âmbito da Justiça Eleitoral do Estado do Paraná, ocorrerá
das 13 às 17 horas:
[...]
§ 2º A Seção de Contas Eleitorais trabalhará em regime de plantão aos sábados, domingos e
feriados, a partir de 1º de novembro até o julgamento das prestações de contas dos eleitos.
Nesse contexto, verifica-se que, embora o prestador de contas tenha encaminhado as
informações pelo SPCE no dia 20/11 - domingo - havendo tempo hábil à entrega da mídia na

Num. 43571845 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 18/04/2023 15:33:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23041815332649200000042534910
Número do documento: 23041815332649200000042534910
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/04/2023 15:42:39
mesma data dentro do período do expediente fixado pela mencionada portaria, optou por fazê-la
somente no dia 21/11, ou seja, após encerrado o tríduo iniciado com a intimação realizada no dia
17/11.
Diante desse quadro, não havendo demonstração de indisponibilidade técnica do PJE ou o início
ou o encerramento do expediente fora dos horários previstos em portaria à qual foi dada ampla
publicidade, impõe-se a manutenção do acórdão no ponto em que reconheceu a intempestividade
da prestação de contas retificadora.
Secundariamente, o embargante sustenta que o acórdão foi omisso a respeito dos gastos com
Facebook, aduzindo que a Corte Eleitoral não considerou as justificativas apresentadas.
Diante do entendimento contido no acórdão no sentido de que houve discrepância entre o gasto
eleitoral comprovado e aquele efetivamente realizado, o que gerou a determinação de restituição
ao erário, sustenta que "a divergência foi ocasionada pela metodologia do Facebook ao emitir a
nota fiscal e, assim fazendo, a empresa considerou os gastos de pré-campanha".
Argumenta que para fins de prestação de contas "deveriam ser considerados apenas os gastos
efetuados com o CNPJ de campanha. O valor tido como não comprovado foi contratado durante a
pré-campanha, com o CPF de Rubens Bueno".
Explica que "o valor incluído na nota fiscal de agosto, no valor de R$ 44.623,09, considerou os
R$ 7.323,09 efetuados pela pessoa física de Rubens Bueno durante a pré-campanha. Excluindo
tal montante, tem-se o valor efetivamente gasto e declarado: R$ 37.300,00."
Conclui o embargante que "não se trata de recursos de origem não identificada".
Afirma, outrossim, que não é o caso de ausência de demonstração da origem dos recursos
utilizados para pagar aquele valor a maior, já que tal valor, como justificado, não se refere a
gastos de campanha".
Pois bem. Imperioso destacar a ausência de omissão no acórdão combatido. Com efeito, a
matéria foi analisada à luz da norma de regência, chegando-se a conclusão contrária aos
interesses do ora embargante. Para esclarecimento, reproduz-se o excerto:
v) 6.3.2 (omissão de despesas obtidas mediante circularização):
Ainda no tópico que trata das omissões de receitas e gastos eleitorais, a unidade técnica
identificou a existência de duas despesas junto ao Facebook que não teriam sido registradas e
comprovadas na prestação de contas, nos valores de R$ 8.454,72 e R$ 36.168,37, cujas notas
receberam a numeração 49981523 e 51043480, respectivamente.
No próprio parecer o setor técnico observou que "na prestação de contas do candidato,
pagamento a DLOCAL a Serviço do Facebook Online do Brasil no montante de R$ 37.300,00 e
emissão de notas fiscais, conforme planilha retro e disponíveis no site Divulgacandcontas do
TSE, totalizando R$ 44.623,09. A aparente omissão de registro de receita e despesa, no
montante de R$ 7.323,09, representa 0,29% dos gastos contratados".
Em síntese, portanto, haveria uma diferença entre o montante total declarado na prestação de
contas e o gasto eleitoral representado pelos documentos fiscais que foram obtidos apenas
mediante circularização.

Num. 43571845 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 18/04/2023 15:33:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23041815332649200000042534910
Número do documento: 23041815332649200000042534910
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/04/2023 15:42:39
Em sua manifestação, o prestador argumenta que ocorreu um equívoco por parte da plataforma
Facebook ao emitir as notas fiscais. Afirma que contratou a empresa Webunique Negócios na
Internet EIRELI para administrar seu perfil pessoal desde a pré-campanha, enquanto no
exercício do mandato de Deputado Federal, e que contratou a mesma empresa para administrar
patrocínio de conteúdos para a campanha.
Apresenta declaração da empresa Webunique que contêm explicação no sentido de que ao
emitir a nota fiscal correspondente ao mês de agosto, o Facebook não discriminou os valores
que se referiam ao conteúdo das redes pessoais com aqueles que foram gastos pela campanha
a partir do dia 16, e que o valor efetivamente utilizado naquele mês para fins do pleito foi de R$
37.300,00, o qual deveria ser considerado para fins da prestação de contas de campanha.
O art. 35, II, da Resolução TSE nº 23.607/19, caracteriza como gasto eleitoral os custos com
criação e inclusão de páginas na internet e com o impulsionamento de conteúdos, portanto,
sujeito a registro e comprovação, nos termos do art. 53 do mesmo diploma.
No caso em apreço, consta que o candidato entabulou contrato com a Webunique, cujo objeto
era a consultoria e gestão de marketing digital em campanhas publicitárias nas mídias Facebook
ADS.
Conforme mencionado pela unidade técnica, o candidato não trouxe aos autos os documentos
fiscais aptos a comprovar os gastos eleitorais com conteúdos junto à plataforma Facebook,
logrando-se obtê-los tão somente mediante circularização com a base de dados da receita,
demonstrando que totalizaram R$ 44.623,09.
O prestador declarou em sua prestação final o total de R$ 38.014,10 em gasto eleitoral com
impulsionamento, sendo R$ 37.300,00 junto ao Facebook e R$ 714,10 no Google. Nesse
cenário restou comprovado que o prestador omitiu R$ 7.323,09 da Justiça Eleitoral, falha que
viola a confiabilidade das contas, devendo seu impacto ser sopesado no conjunto das falhas
apuradas, uma vez que representa 0,79% do total de gastos.
Assim como no item anterior, havendo essa discrepância entre gasto eleitoral comprovado e
aquele efetivamente realizado pela campanha, e diante da ausência de demonstração da origem
dos recursos utilizados para pagar aquele valor a maior, eis que não constam dos extratos
bancários, impõe-se o tratamento como recurso de origem não identificada, com fundamento no
art. 32, VI, da Resolução TSE nº 23.607/19, com a determinação de recolhimento de valor
equivalente ao Tesouro Nacional.
Diante da ausência de efetiva omissão, o não acolhimento dos embargos é de rigor. Não
obstante, ainda que estivesse presente o vício, a reanálise da questão não levaria a conclusão
diversa.
Conforme constou do voto condutor, o embargante declarou em sua prestação de contas gastos
com impulsionamento no valor de R$ 37.300,00 e buscou comprová-los mediante a apresentação
de comprovantes de pagamentos realizados à DLOCAL a Serviço do Facebook Online do Brasil.
Ocorre que, embora tenham sido emitidas duas notas fiscais, uma de R$ 8.545,72 e outra de R$
36.168,37, datadas de 02/09/2022 e 02/10/2022, portanto, antes da data de entrega da prestação
de contas final, o interessado não as acostou à prestação de contas, tendo sido obtidas
somente mediante circularização. Importante salientar que em ambos os documentos consta
como contraparte da nota fiscal o CNPJ da campanha do embargante.
Considerando que o art. 35, § 2º, da Resolução TSE nº 23.607/19, dispõe que "os gastos de

Num. 43571845 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 18/04/2023 15:33:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23041815332649200000042534910
Número do documento: 23041815332649200000042534910
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/04/2023 15:42:39
impulsionamento a que se refere o inciso XII deste artigo são aqueles efetivamente
prestados, devendo eventuais créditos contratados e não utilizados até o final da campanha
serem transferidos como sobras de campanha", os documentos fiscais que demonstram a efetiva
prestação do serviço são indispensáveis à comprovação da regularidade do gasto, não bastando
a demonstração do montante de créditos contratados junto à plataforma.
Nessa esteira, considerando que o prestador não acostou documentação apta a demonstrar a
efetiva prestação do serviço no valor de R$ 44.623,09, reputou-se configurada a ausência de
comprovação do gasto eleitoral na prestação de contas.
Todavia, no que concerne à determinação de recolhimento ao erário foram considerados os
comprovantes de contratação de créditos realizados mediante pagamento à DLOCAL, com
recursos que transitaram pela conta de campanha, no valor total de R$ 37.300,00.
O raciocínio empregado é no sentido de que como o valor das notas fiscais - R$ 44.623,09 -
sobeja ao declarado na prestação de contas - R$ 37.300,00, foi possível concluir que o montante
total de créditos contratados foi utilizado durante a campanha, motivo pelo qual a determinação
de recolhimento ao erário recaiu somente sobre a diferença - R$ 7.323,09 - em razão da ausência
de comprovação da origem dos recursos utilizados para o pagamento.
O processo carece de elementos aptos a fazer prova em sentido contrário, não bastando, para
tanto, a declaração unilateral, reproduzida no corpo dos embargos, firmada pela WEBUNIQUE,
pessoa jurídica contratada para gerenciar as inclusões de conteúdos nas redes sociais do
interessado.
Com efeito, a regra de emissão de notas fiscais do Facebook é notoriamente conhecida,
mormente por empresas de agência digital, devendo o próprio candidato tomar as cautelas
necessárias no sentido de evitar eventuais celeumas.
Ademais, caberia ao requerente colacionar elementos que pudessem corroborar sua alegação no
sentido de demonstrar que no mês de agosto, parte dos impulsionamentos foram realizados pelo
CPF pessoal do candidato, ainda em pré-campanha, e que outra parte foi inserida pelo CNPJ de
campanha, não sendo atribuição desta justiça especializada diligenciar para o fim de comprovar
as justificativas do prestador.
Portanto, diante dos fundamentos apresentados, não resta configurada omissão no acórdão
embargado, de modo que o não acolhimento é medida que se impõe.
CONCLUSÃO
Forte nas razões expostas, voto no sentido de CONHECER e NÃO ACOLHER os embargos de
declaração.
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

Num. 43571845 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 18/04/2023 15:33:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23041815332649200000042534910
Número do documento: 23041815332649200000042534910
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/04/2023 15:42:39
EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS(1327) Nº 0603842-
17.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS -
EMBARGANTES: ELEICAO 2022 RUBENS BUENO DEPUTADO FEDERAL, RUBENS BUENO -
Advogados
dos EMBARGANTES:
PAULO
HENRIQUE
GOLAMBIUK
-
PR62051-A,
LUIZ
FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - PR22076-A, MAITE CHAVES NAKAD MARREZ -
PR86684-A, NAHOMI HELENA DE SANTANA - PR107712.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Rodrigo
Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva
dos Santos e José Rodrigo Sade. A Juíza Flavia da Costa Viana declarou impedimento. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.
SESSÃO DE 17.04.2023.